Tribunal: TJDFT
Processo: 0729185-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO E VÍCIO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IRREVOGABILIDADE DO PACTO. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que homologou acordo celebrado em audiência de mediação, requerendo sua anulação por vício de consentimento, ausência de assessoramento jurídico, coação indireta e desproporcionalidade. Em contrarrazões, a autora requereu a condenação do réu por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acordo homologado pode ser anulado por arrependimento unilateral, vício de vontade, ausência de assessoramento jurídico e desproporcionalidade; e (ii) saber se é cabível o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões.
III. Razões de decidir
3. A transação judicial constitui negócio jurídico bilateral, cuja validade depende da manifestação de vontade, capacidade das partes, objeto lícito e forma prescrita em lei. Presentes tais requisitos, a homologação judicial é medida de rigor.
4. O arrependimento unilateral não autoriza a anulação do acordo, sendo necessária ação autônoma fundada em dolo, coação ou erro essencial. No caso, não há elementos probatórios que corroborem as alegações do réu.
5. As contrarrazões não constituem meio processual adequado para formulação de pedido autônomo, como a condenação por litigância de má-fé, devendo ser utilizado recurso próprio para tal finalidade.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo do réu. Não se conheceu do pedido da autora, formulado em contrarrazões, de condenação do réu por litigância de má-fé.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 840 e 849; CPC, art. 487, III, b; CPC/2015, art. 98, § 3o, art. 90, § 3o e art. 85, § 11; Resolução CNJ no 125/2010, art. 10, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.558.015, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE 23.10.2017; TJDFT, Acórdão 1979668, 0707005-42.2023.8.07.0006, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13.03.2025, DJe 03.04.2025.